Tribunal: TJBA
Processo: 8033108-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033108-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: JORGE AUGUSTO GONCALVES COSTA

Advogado(s)
:
RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação de progressão/promoção funcional reconhecida judicialmente nos autos nº 8000643-32.2024.8.05.0043, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença. O Município sustenta a impossibilidade de execução provisória da obrigação imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a execução provisória de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, consistente na implantação de progressão funcional de servidor, antes do trânsito em julgado da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573872 (Tema 45 da repercussão geral), fixa entendimento no sentido de que a execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, sendo possível o cumprimento da decisão mesmo sem o trânsito em julgado.
O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 não se aplica às hipóteses de obrigação de fazer que não impliquem pagamento imediato de valores, devendo sua interpretação ser restritiva, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece expressamente a possibilidade de execução provisória em casos de reenquadramento ou progressão funcional de servidor público, desde que ausente desembolso imediato, como no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, que não implique pagamento imediato, como no caso de progressão funcional, é juridicamente admissível.
A vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 deve ser interpretada de forma restritiva, não alcançando obrigações que não envolvam liberação imediata de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573872, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.05.2017, Tema 45 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no AREsp 1174330/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.08.2018; TJ-BA, AI nº 8016360-19.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8033108-92.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Agravado

JORGE AUGUSTO GONÇALVES COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA